Tribunal: TJES
Processo: 0007185-30.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007185-30.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALBERTO MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por José Alberto Miranda, anulando sentença que reconhecera a prescrição da pretensão autoral e determinando o prosseguimento da instrução. O embargante requer o prequestionamento do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na adequação da oposição de aclaratórios com fins prequestionatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado enfrentou de forma fundamentada a controvérsia sobre a prescrição, incluindo menção expressa ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32 ao reproduzir os fundamentos da sentença.

5. A jurisprudência do eg. TJES é firme em reconhecer que o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. O prequestionamento não exige menção expressa ao dispositivo legal quando a matéria foi apreciada de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.10.2024; TJES, MS 5003274-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.04.2025; STJ, AgInt no REsp 1.627.296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC
em face do v. acórdão de id. 8516762, editado pela c. 2ª Câmara Cível, sob relatoria do Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que deu provimento à apelação cível interposta por
JOSÉ ALBERTO MIRANDA
, anulando a r. sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão autoral e determinando o prosseguimento dos atos instrutórios.

Em suas razões recursais, requer o embargante o prequestionamento do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao
intuito prequestionatório, é cediço que “
o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ademais, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Ainda que assim não fosse, nenhuma lacuna merece ser suprida no v. acórdão quanto ao art. 1º
do Decreto nº 20.910/32, que é mencionado na reprodução dos termos da sentença recorrida (que reconhecera a prescrição quinquenal e que, ao fim, restou reformada pelo órgão colegiado em sede de apelação). Confira-se:

“Após oportunizada nova manifestação do Autor/Recorrente, restou prolatada a
Sentença
recorrida, a qual declarou a
prescrição
da pretensão exordial, lastreada nos seguintes fundamentos,
in verbis:

‘(...) Da leitura dos fatos narrados na inicial verifica-se que a penalidade de demissão imposta ao Requerente, consubstanciada na PORTARIA/GP Nº 250/2011, data de 11/07/2011 (fls. 53), ao passo que o ajuizamento da presente ação somente se deu em 10/05/2018.

O Decreto nº 20.910/1932, no art. 1º
, prevê o seguinte: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Assim, salvo as situações constantes de leis especiais, o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é quinquenal, restando aferir o marco inicial a fim de que possa ser contabilizado.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento segundo o qual, se o ato jurídico modifica ou extingue determinada vantagem ou direito de servidor público, a prescrição alcança o próprio fundo de direito e a partir da publicação do ato há de ser contado o respectivo prazo prescricional, o que se deu em 12/07/2011. (...)

A partir daí, portanto, tem início a contagem do prazo prescricional de 5 anos para a adoção de medidas que tenham como finalidade a modificação da situação fática observada, isto é, que vise a alteração da demissão do servidor público, ora Autor. (...)

É possível perceber, assim, que entre o ato de demissão, descrito na PORTARIA/GP Nº 250/2011, publicada no 11/07/2011, e o ajuizamento da presente demanda (10/05/2018), transcorreram quase 7 (sete) anos, demonstrando total inércia do demandante na intenção de modificar o ato demissional. (...)’

Desse modo, não há qualquer dúvida quanto à incidência do fenômeno prescricional, tendo em vista o transcurso do tempo, aproximadamente 7 (sete) anos, entre o fato (demissão) e o requerimento de sua anulação (ação proposta), inexistindo outra solução senão a extinção do processo liminarmente.”

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)